Tribunal: TJSP
Processo: 2215401-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário formulado pela exequente. Omissão. Ocorrência. Vício sanado. EMBARGOS ACOLHIDOS.